Tribunal: TJDFT
Processo: 0726883-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ALTERNÂNCIA DE MEIOS DE INTIMAÇÃO. DJE E SISTEMA ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E IGUALDADE. INOCORRÊNCIA. LEI N. 11.416/2006 OBSERVADA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno em recurso de apelação interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do apelo em razão de intempestividade.
II. Questão em discussão
2. São duas as questões em discussão: (i) analisar preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada em contrarrazões e (ii) analisar se a decisão monocrática agravada incorreu em violação aos princípios da isonomia e igualdade, afronta às disposições do artigo 5o, §1o, da Lei n. 11.419/2006 e desrespeito ao previsto no §3o do citado artigo.
III. Razões de decidir
3. A ilegitimidade passiva é matéria afeta a razões recursais e, portanto, não pode ser trazida a exame mediante contrarrazões, sob pena de não conhecimento. Os limites da resposta foram balizados pelo recurso do agravante apelante, entre os quais não constam as matérias ora ventiladas. Preliminar rejeitada.
4. “São modalidades de intimação eletrônica tanto as realizadas por meio dos “Portais de Sistemas Eletrônicos” disponibilizados pelos Tribunais quanto as efetivadas através do “Diário de Justiça eletrônico”, a primeira prevista na Lei n. 11.419/2006 e, a segunda, no Código de Processo Civil” (REsp 2.018.319/RJ).
5. Dispõe a Lei n. 11.419/2006, em seus artigos 2o e 5o, que somente será expedida intimação eletrônica aos advogados que já tiverem realizado credenciamento prévio, ou seja, tiverem se cadastrado presencialmente no Tribunal, o que não é o caso da hipótese.
IV. Dispositivo
6. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
_________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.026, § 2. Lei n. 11.419/2006, arts. 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.018.319/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 20/2/2024.